Tribunal: TJSP
Processo: 0187071-25.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. EQUIPAMENTO DANIFICADO EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. Danos incontroversos. Seguradora que pagou indenização de R$ 25.000,00 à parte contrária, valor

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. EQUIPAMENTO DANIFICADO EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. Danos incontroversos. Seguradora que pagou indenização de R$ 25.000,00 à parte contrária, valor máximo previsto na apólice para o caso de "danos elétricos e curto-circuito". Segurada que defende que a indenização a ser recebida é aquela prevista para "incêndio, raio e explosão", com limite de R$ 500.000,00. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da seguradora. Cabimento. Elementos dos autos que indicam que o raio não ocorreu nas dependências do imóvel da apelada. Existência de laudo de vistoria, assinado por representante da segurada, que registra que a descarga atmosférica se deu nas proximidades. Fato que, conforme cláusulas contratuais claras e de fácil entendimento, enquadram o sinistro na categoria "danos elétricos e curto-circuito". Limite máximo de indenização que já fora pago pela seguradora, administrativamente. Incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos da autonomia da vontade. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.